Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007191-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROCHA & WOICIKOSKI LTDA.
AGRAVADA: AMAGGI & LD COMMODITIES S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHOR AGRÍCOLA – DIREITO DE SEQUELA DE CREDOR COM GARANTIA REAL – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEGUNDO GRAU – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROCHA & WOICIKOSKI LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1012009-36.2021.8.11.0041, movida em face de AMAGGI & LD COMMODITIES S. A., indeferiu o pedido de tutela antecipada da recorrente concernente a suspensão da ordem de arresto do processo Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente n.o 1010842-81.2021.8.11.0041.
O agravante esclarece que está sofrendo lesão grave em seu patrimônio com o deferimento de arresto de grãos contra o Sr. Daniel Dal Molin, pois é sua credora é credora deste último, segundo as Cédulas de Produto Rural n.° 14/2020 e n° 02-2021/2022, referente a safra 2021/2022, com penhor em segundo grau.
Pontua que possui preferência no recebimento de grãos de soja, pois possui registros de n° 145 e 1510, respectivamente, enquanto a parte agravada está registrada sob n.° 1513, encontrando-se na última posição no registro, atrás, inclusive, de outros credores. Portanto, a agravada estaria infringindo as normas de recebimento do seu débito.
Aduz que o Juízo a quo, de maneira equivocada, considerou que apesar das dívidas serem referentes a lavouras localizadas na Fazenda Barreirinha, os locais de produção seriam diferentes, alegando que o registro da agravada se refere à área contida na matrícula n.o 509, no entanto este número é o registro anterior do imóvel e atualmente o número de ordem é o 2696.
Assevera ser urgente a necessidade de reforma da decisão que determinou o arresto/remoção de 900.000 Kg de soja, sendo 15.000 sacos de 60 Kg nas lavouras do Sr. DANIEL DAL MOLIN, até que receba o seu crédito de 5.305 sacas de soja, por se tratar de uma simples questão de preferência.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma, pois restou comprovado que a soja alvo de constrição está vinculada ao registro de penhores com credores bem mais antigos.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser cabível quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Desse modo, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
O artigo 674 do CPC prevê àquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer o seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro, sendo possível de tutelas de urgência para a suspensão das medidas constritivas.
No caso, insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu seu pedido e manteve a penhora recaída sobre o bem com garantia real, nos autos da Execução de n.o 1010842-81.2021.8.11.0041.
Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da decisão agravada, in verbis:
“Assim, a priori, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para elucidar o cerne da questão debatida nesta lide, pois resta incontroverso nos autos o direito da embargante, dado que a sua cédula de produto rural com penhor registrado no CRI do local de produção do grão teria certa prioridade em relação ao registro oriundo do contrato de compra e venda feito entre a empresa AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. e o senhor Daniel Dalmolin, pois ainda que a avença também esteja garantida pelo registro em cartório, o apontamento discutido nos presentes autos se deu em data anterior ao registro da ação principal, os quais foram protocolados sob o n. 1445 e n. 1514, respectivamente.
Entretanto, sob outro prisma, entendo que o direito aqui discutido não recai sobre a área requerida na ação principal. Explico.
Depreende-se dos autos supracitados, especificamente das certidões de registro auxiliar apresentados pelas partes envolvidas que, ainda que ambas as dívidas sejam referentes a lavouras localizadas na Fazenda Barreirinha, os locais de produção são DIFERENTES, pois o registro n. 1445 abrange a lavoura situada na matrícula n. 2696, enquanto o registro n. 1514 se refere a área contida na matrícula 509, consubstanciando, assim, na inexistência de concorrência entre os credores, tornando injustificada a oposição destes embargos de terceiro.
[...]
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC, mantendo inalterada a liminar deferida nos autos da ação principal n. 1010842- 81.2021.8.11.0041.” - Id. n.o 53272392 autos de origem.
A recorrente, ora 3a embargante, assevera que possui direito de preferência sobre os grãos produzidos pelo Sr. Daniel Dal Molin, segundo as Cédulas de Produto Rural n.° 14/2020 e n° 02-2021/2022, referente a safra 2021/2022.
E, como se observa na decisão agravada, o Juízo a quo reconhece o seu direito de preferência, no entanto, entendeu que o local de produção das lavouras é diferente, pois registrados em matrículas diferentes, não havendo concorrência entre os credores.
Entretanto, ainda que o Juízo a quo tenha delimitado que o registro n. 1445, referente o crédito do recorrente, abrange a lavoura situada na matrícula n. 2696, e o registro n. 1514, do crédito da agravada, se refere a área contida na matrícula 509, a certidão de inteiro teor, de Id. n.o 53561662 dos autos de origem, indica que o imóvel Imóvel rural constituído pelo Lote 09, do Loteamento Morro Limpo, Gleba 1 - 1a Etapa, situado em Rio Sono-TO, com a área total de 1464,1876 ha (mil quatrocentos e sessenta e quatro hectares, dezoito ares e setenta e seis centiares), onde se encontra a lavoura sobre a qual recai os penhores possui desde 04.11.2019 o n.o 2696 e antes disso era registrado sob o n.o 509.
Portanto, ao que tudo indica, a embargante/recorrente comprovou que detém a garantia real sobre os grãos que foram objeto de penhora nos autos de execução n.o 1010842-81.2021.8.11.0041, e que essa garantia está devidamente registrada em cartório de títulos, assegurando-a o direito de sequela, além de demonstrar que local de lavoura, embora com indicação de registro de matrícula diferentes, é o mesmo.
Sobre o tema:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAIS FIRMADAS – DESCABIMENTO – GARANTIA REAL – DIREITO QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – ART. 3o, DA LEI No 2.666/55 – RECURSO DESPROVIDO. A cédula de produto rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título. Se há dúvidas quanto ao direito de preferência dos embargantes/agravante sobre o produto arrestado em autos de Medida Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela agravada, por ora, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de liberação/restituição do produto arrestado. A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal no 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.” (AI 166312/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - LIMINAR CONCEDIDA - CUMPRIMENTO SUSPENSO EM FACE DO ACOLHIMENTO DE CAUÇÃO - SOJA - AQUISIÇÃO MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PENHOR AGRÍCOLA - DÍVIDA TAMBÉM GARANTIDA POR IMÓVEL RURAL - DIREITO DE SEQÜELA EM FAVOR DO CREDOR - RECURSO PROVIDO. O penhor agrícola constitui vínculo, e o registro atribui ao credor a preferência sobre a coisa apenhada, para que sobre ela se efetive a sua responsabilidade.” (AI 14424/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2013, Publicado no DJE 14/07/2013)
De mais a mais, o periculum in mora é evidente, pois, caso não seja suspensa a constrição havida nos autos de execução, diante da fácil comercialização dos grãos neste Estado, traduz iminente risco ao resultado útil do processo, face ao perigo de irreversibilidade da medida.
Portanto, por existirem razões para o deferimento, impõe-se a suspensão da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia da penhora havida no feito executivo.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR